Tribunal: TJMT
Processo: 8010004-09.2014.8.11.0059
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010004-09.2014.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA MARLENE AMERICO VANDERLEY - CPF: 555.151.421-87 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MÓVEL S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA –
OI S/A
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR A 31/01/2023 – CRÉDITO CONCURSAL –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - IMPOSSIBILIDADE
DE PROSSEGUIR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recuperação Judicial da OI S/A foi deferida em 16/03/2023, pelo juízo da 7a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca Rio de Janeiro,

nos autos de no 0809863-36.2023.819.0001.

2.
O artigo 2o da Lei 9.099/95 prevê que, nos juizados especiais cíveis e criminais,
o
processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
.

3.
Ademais,
o Enunciado 161 do FONAJE, certifica expressamente a incompatibilidade da dilação ou suspensão de prazos no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

4. Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida (em fase de cumprimento de sentença/execução) nos autos supramencionados, a qual determinou a realização de penhora, rejeitou os Embargos de Declaração e determinou o levantamento de alvará em favor da parte promovente.

A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença alegando que tais decisões são de competência do juízo falimentar
.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023